Tribunal: CARF
Processo: 16143.000115/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16143.000115/2010-90
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.933 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
BASF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/07/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. EXTINÇÃO DO
DÉBITO TRIBUTÁRIO POR COMPENSAÇÃO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no
art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque,
nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência
dos encargos moratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencida a conselheira Mariel Orsi Gameiro, que deu provimento ao recurso por
entender que compensação equivale a pagamento. Fez sustentação oral o patrono do
contribuinte, Dr. Pedro Miranda Roquim.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de
Janeiro (DRJ-RJO) neste presente voto:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16143.000115/2010-90
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16143.000115/2010-90

Trata-se de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de número
11116.39413.310708.1.3.04-0087, folhas 08/18, por meio da qual o interessado
comunica em 31/07/2008 extinção de débitos de CIDE, código de receita 8741, sob
condição resolutória, com aproveitamento de crédito do tipo pagamento indevido ou a
maior de DARF recolhido em 31/07/2003.
Em que pese o contribuinte ter informado os débitos com vencimento em datas
anteriores à data de transmissão do PER/DCOMP, não informou qualquer valor a título
de multa de mora.
A DERAT São Paulo emitiu Despacho Decisório Eletrônico de homologação parcial da
compensação, folha 03, assim motivado:
“Limite do credito analisado, correspondente ao valor do credito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 198.537,99.
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se a
procedência do crédito original informado no PER/DCOMP, reconhecendo-se o valor
do crédito pretendido.
(...)
Entretanto, considerando que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar
os débitos informados no PER/DCOMP, HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada.
(...)”.
Cientificado do teor do despacho em 06/11/2009, folha 07, em 07/12/2009 o
contribuinte manifestou sua inconformidade, às folhas 20/23, argüindo em síntese que:
- O interessado ao revisar sua contabilidade fiscal apurou crédito tributário de
Contribuição para Intervenção do Domínio Econômico - CIDE relativa aos períodos de
01/2005, 03/2005 a 06/2005, 08/2005 a 12/2005, 04/2006 e 12/2006 no valor de
R$341.389,11 que não haviam sido recolhidos, nem declarados em época própria.
- Efetuou, em 31/07/2003 o pagamento ou compensação da contribuição, com exclusão
da multa moratória, por meio do beneficio concedido pelo artigo 138 do Código
Tributário Nacional, qual seja, a denúncia espontânea, sendo que até o presente
momento não formalizou seu procedimento por meio da entrega da DCTF retificadora;
- Verifica-se que, para que o mesmo reste caracterizado, é indispensável que a conduta
do contribuinte se antecipe a qualquer ato fiscalizatório ou administrativo por parte da
autoridade competente, nos termos do instituto do pagamento espontâneo pelo
contribuinte do seu débito tributário nos termos do artigo 138 do CTN.
- Em que pese a recente Súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça n° 360 que
dispõe: “o beneficio da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo”,
verificamos que esse não é o caso.
- Isso porque, de acordo com o quanto já esclarecido e demonstrado por meio dos
documentos anexos, o contribuinte em nenhum momento, realizou o auto lançamento
em relação ao crédito tributário de CIDE, ou seja, não, houve a constituição do crédito
tributário, quer pelo Fisco quer pela Recorrente por meio da entrega da DCTF.
- Desta feita, não há que se falar em insuficiência do crédito apresentado em
PERDCOMP, já que não se deve contemplar o valor da multa, estando os valores
apresentados, de acordo com o artigo 138 do CTN.- O proceder da autoridade fiscal é
absolutamente arbitrário.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16143.000115/2010-90

No pedido, requer seja recebida a presente Manifestação de Inconformidade pelas
razões supra expostas, sendo conferido ao presente recurso o efeito suspensivo.
Requer ainda, sejam acolhidos os argumentos da Recorrente no sentido do não
recolhimento da multa em razão da denúncia espontânea, para, então, ser
completamente reconhecido os valores a serem compensados em PER/DCOMP.
É o relatório.
A 15a Turma da DRJ-RJO, em sessão datada de 10/12/2014, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 12-71.112, às fls. 46/56, com a seguinte ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A compensação de débito confessado a destempo, antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização com ele relacionado, não
caracteriza a denúncia espontânea, hipótese esta que exige o recolhimento integral do
débito declarado.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 15/05/2018
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 63), apresentou
Recurso Voluntário em 14/06/2018, juntado às fls. 67/78, basicamente repisando os mesmos
argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte.
O Recorrente apresenta seus fundamentos nos seguintes termos, in verbis:
Feitas essas considerações, que são fatos incontroversos, passa a Recorrente a tratar
do único fundamento para a não homologação da compensação, que é a
desconsideração da Denúncia Espontânea por entender a DRJ que os débitos não
poderiam ser compensados, mas tão somente pagos, o que não merece prosperar,
como se passa a expor.
III – DO MÉRITO
III.1 – DA EQUIVALÊNCIA DO PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO PARA FINS
DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Como acima exposto, a d. DRJ/RJ desconsiderou a Denúncia Espontânea realizada pela
Recorrente e exige multa de mora sobre os valores declarados, pois, em seu
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16143.000115/2010-90

entendimento, a Denúncia Espontânea só se caracteriza com o pagamento integral via
DARF, nos seguintes termos:
(...)
Ora, se o art. 138 do CTN existe para que os contribuintes poupem trabalho fiscal (e
consequentemente dinheiro público) e recolham valores que o Fisco não sabia que eram
devidos, não faz sentido argumentar que tal dispositivo distingue as formas de extinção
do crédito tributário.
Realmente, seja por conta do pagamento (art. 156, I, do CTN), seja por meio de
compensação (art. 156, II, do CTN), no caso presente foi extinto o crédito tributário, o
qual foi informado ao Fisco antes de qualquer fiscalização.
Dessa forma, considerando que a) se não fosse a iniciativa da Recorrente, o Fisco jamais
tomaria conhecimento destes débitos; e b) os valores estão extintos por meio de
compensação cujo crédito foi reconhecido; estão atendidos todos os requisitos previstos
no art. 138, do CTN, a ensejar a o não pagamento das multas conforme já reconhecido
pela PGFN, por meio dos Atos Declaratórios no 04/2011 e no 08/2011.
(...)
III.3 - VIOLAÇÃO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
No caso concreto, é fato incontroverso que o crédito utilizado pela Recorrente é integral
e suficiente para quitar os débitos, além do fato de que para fins de Denúncia
Espontânea, o pagamento e a compensação são idênticos, de modo que em homenagem
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser reformado o v. acórdão
recorrido para excluir a multa de mora e homologar integralmente a compensação, com
a extinção do crédito tributário.
Como bem indicado no Recurso Voluntário, a única matéria controvertida diz
respeito à possibilidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea para afastar a multa de
ofício nos casos em que a extinção do tributo não se dá por pagamento, mas sim por
compensação.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou entendimento
sobre o tema, segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea
previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:
a) Agravo em Recurso Especial no 1.708.117/RJ, Relatora Ministra Assusete
Magalhães, Data da Publicação 25/09/2020:
A irresignação não merece prosperar.
Ao solucionar a controvérsia, o Tribunal de origem decidiu consoante os seguintes
fundamentos:
(...)
Com efeito, a Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, o REsp 962.379/RS (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16143.000115/2010-90

28/10/2008), o REsp 1.102.577/DF (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de
18/05/2009) e o REsp 1.149.022/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 24/06/2010),
firmou o entendimento de que a denúncia espontânea da infração à legislação tributária
resta caracterizada quando o contribuinte confessa e realiza o pagamento integral do
tributo devido e dos juros de mora, antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Também é pacífica a orientação do STJ, no sentido de que "a compensação
tributária não se equipara a pagamento de tributo para fins de aplicabilidade do
instituto da denúncia espontânea regido pelo art. 138 do CTN" (STJ, AgInt no REsp
1.568.857/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
19/05/2017), uma vez que não é possível falar em pagamento integral e imediato,
condição indispensável para a caracterização do benefício da denúncia espontânea.
Assim, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido
de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no
art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios" (STJ,
AgInt nos EDcl nos EREsp 1.657.437/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/10/2018).
No mesmo sentido, confira-se:
(...)
Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante
desta Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568 desta
Corte, in verbis: "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá
dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema".
Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do
Agravo, para negar provimento ao Recurso Especial.

b) Agravo em Recurso Especial no 1.687.605/RJ, Relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Data da Publicação 12/08/2020:
A irresignação não merece acolhida.
É que a Primeira Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do
CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt
nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.10.2018.
Nesse sentido também:
(...)
Consoante a Súmula n. 568/STJ: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal
de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema”.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16143.000115/2010-90

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo
único, II, "b", do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

c) Agravo em Recurso Especial no 1.270.551/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria,
Data da Publicação 25/05/2020:
Feita essa anotação, verifico que a pretensão não merece prosperar.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138
do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
(...)
Tendo o Tribunal de origem decidido em conformidade com o entendimento desta
Corte, aplica-se na hipótese a Súmula 83 do STJ.
Ante o exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ, CONHEÇO
do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial. Majoro os honorários recursais
em 10% sobre o valor já fixado na origem, respeitados os limites e os critérios previstos
nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015.
Nenhuma dessas decisões foi proferida sob o rito dos recursos repetitivos, previsto
no art. 1036 do CPC. Contudo, tendo em vista que o STJ é o Tribunal com competência
constitucional para fazer a interpretação da legislação federal, e considerando que se trata de
entendimento dominante naquela Corte, a ensejar a aplicação da Súmula 568/STJ, e que perfilho
do mesmo entendimento sobre a matéria, minha conclusão é de que o argumento do contribuinte
de que compensação e pagamento se equivalem para fins de considerar aplicável o instituto da
denúncia espontânea não merece prosperar.
Quanto às alegações sobre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
tenho que falece competência a este tribunal administrativo para interpretar matéria de exclusão
de tributo com base nos mesmos, em especial quando tal interpretação iria de encontro àquela já
externada pelo STJ. Assim, não conheço deste pedido do Recorrente.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16143.000115/2010-90

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital